Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE EMBOSCADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVANTES PARA O CASO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO E JURÍDICA PRETÉRITA QUE AUTORIZOU A MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.
I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso preventivamente pelo suposto cometimento da conduta tipificada no art. 121, § 2, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/1990.
II- No caso, mostra-se adequada a manutenção da prisão preventiva porque amparada nos pressupostos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, restou comprovada a existência do crime, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução do processo e da justa aplicação da lei penal, principalmente em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente e do aparente interesse dele, de se furtar do distrito da culpa.
III- A indicação de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar
IV- Ordem denegada.